Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-18.2021.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE SINISTRO. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização securitária. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Contrato de seguro residencial. Sinistro. Negativa de cobertura. Na forma do art. 757 do Código Civil, por meio do contrato de seguro, a seguradora se obriga a garantir a cobertura do bem segurado relativo aos riscos previamente determinados. O autor firmou contrato de seguro residencial com a ré, o qual esteve vigente no período de 02/09/2019 a 02/09/2020. Em 25/03/2020, quando estava em viagem, foi avisado por vizinhos que sua residência, a qual se situa na Quadra 15, Lote 04, Jardim Ana Beatriz, Santo Antônio do Descoberto/GO, havia sido furtada. Segundo consta do boletim de ocorrência de ID. 30617347, foram furtados vários eletrodomésticos, tais como geladeira, micro-ondas, computador, máquina de lavar, freezer, além de outras avarias no imóvel decorrentes do ato criminoso. Acionado o seguro, que previa a cobertura para furto qualificado (ID. 30617346), o pedido foi negado, sob a justificativa de que o imóvel, objeto do seguro, não possuía destinação residencial, mas, comercial. Tal alegação não encontra respaldo em prova documental, mas se funda apenas na afirmação do autor, quando da vistoria, de que utilizava parte de seu imóvel como escritório (ID. 30618073 – pág. 04). Esse dado, sem outros elementos, não é suficiente para descaracterizar a finalidade principal do imóvel, que é residencial, nem afastar a proteção prevista no contrato. Ademais, pelas fotos de ID. 30617350 e 30617351, bem como em observação aos utensílios suprimidos, é possível concluir que o imóvel em questão se trata de ambiente de moradia e não de trabalho. Logo, exigível a cobertura.
3 – Indenização securitária. Comprovação de preexistência de bens. Desnecessidade. O contrato prevê para o caso de furto qualificado indenização no valor de R$ 4.000,00, mediante pagamento de franquia de R$ 300,00. A exigência de comprovação de preexistência dos bens furtados caracteriza abusividade da seguradora que não pode prevalecer. Caberia à ré, quando da celebração do contrato, proceder à vistoria prévia relacionando os itens segurados ou cláusula com descrição dos documentos exigidos. Ausente tal diligência, exsurge o dever de indenizar, tal como fixado na origem (Acórdão 1132836, 07035886620188070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J